Tribunal: TJSP
Processo: 1003302-49.2020.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Imissão
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-03
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos de Terceiro. Reintegração de posse. Sentença de improcedência para manter a ordem de reintegração de posse. Insurgência. Inadmissibilidade. Embargante que não agiu com as cautelas de praxe que lhe permitiriam ter ciência da existência de litígio envolvendo o imóvel objeto dos autos. Verba honorária majorada consoante artigo 85, parágrafo 11o do CPC. Sentença mantida. Adoção do

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos de Terceiro. Reintegração de posse. Sentença de improcedência para manter a ordem de reintegração de posse. Insurgência. Inadmissibilidade. Embargante que não agiu com as cautelas de praxe que lhe permitiriam ter ciência da existência de litígio envolvendo o imóvel objeto dos autos. Verba honorária majorada consoante artigo 85, parágrafo 11o do CPC. Sentença mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.